Tribunal: TJDFT
Processo: 0710623-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710623-10.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABRICIA DE FATIMA GONCALVES APELADO: YVONE DE SOUZA NOGUEIRA MAGALHAES, DANILO NOGUEIRA MAGALHAES D E S P A C H O Em observância ao devido processo legal, intime-se a parte apelada para se manifestar sobre o documento juntado no ID 71520248. Advirto as partes que a apelação não comporta dilação probatória e a juntada extemporânea de documentos apenas atrasa o julgado. Brasília, 9 de maio de 2025 10:58:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador